Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730317-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETER QUARESMA AGRAVADO: ROSANA SOUSA VIVEIROS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Peter Quaresma contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosana Sousa Viveiros concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na petição inicial. A decisão determinou ao réu, ora agravante, a transferência do veículo JTA/SUZUKI 125 YES SE, cor amarela, Placa JIQ 7361, Chassi 9CDNF41ZJBM334236, 2011/2011, RENAVAM 361220138, para o nome da autora, assim como o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo a partir de 29/8/2014, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 até o limite de R$ 5.000,00 (proc. no 0703112-77.2018.8.07.0019, ID no 35437097, págs. 1-3). Em suas razões recursais, em suma, o agravante informa que vendeu o referido veículo em meados de dezembro de 2014, conforme poderes que lhe foram conferidos pela agravada mediante procuração pública, razão pela qual não teria condições de cumprir a determinação judicial. Destaca que em sua contestação apresentou proposta de acordo, responsabilizando-se pelo pagamento dos débitos que constam no veículo (IPVA, seguro obrigatório e licenciamento), como forma de não gerar mais prejuízos à agravada, desde que esta efetive o bloqueio administrativo perante o DETRAN/DF. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja desonerado da obrigação de transferir o veículo para o seu nome, diante da impossibilidade de cumprir a determinação judicial, pois o bem foi vendido em meados de 2014. Preparo recolhido (ID no 18722037 e ID no 18722038). Relatado, decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A determinação de transferência do veículo não causa risco, dano ou prejuízo ao agravante, que apesar de ter declarado que vendeu o bem em meados de 2014, utilizando-se dos poderes que lhe foram outorgados em procuração pública, ao fazê-lo sem observar as diretrizes estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 134), assumiu toda a responsabilidade. Impende ressaltar que no referido instrumento de mandato consta expressa vedação ao substabelecimento e tinha previsão de validade até 29/1/2016 (ID no 21336097, pág. 1). Como consequência, depreende-se que apesar de receber o poder de vender, ceder, transferir e onerar o veículo, dentre outros, caberia ao agravante o fazê-lo mediante a entrega do Certificado de Registro de Veículo (DUT), devidamente assinado e com reconhecimento em cartório, juntamente com a procuração que lhe foi outorgada, cujo intuito seria de demonstrar a regularidade na representação da titular, proprietária registral do bem. Nesse contexto, os ônus decorrentes do eventual descumprimento da forma prevista em lei para a regularização administrativa no que tange à atualização do registro de propriedade de veículo automotor, devem ser suportados por quem detinha poderes para fazê-lo, mas não o fez da forma correta. A alegada impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos originários é meramente hipotética, uma vez que inexistem provas quanto à efetiva venda do veículo. Por outro lado, a agravada demonstrou que vem enfrentando prejuízos, pois o bem continua registrado em seu nome e, consequentemente, os débitos de IPVA, licenciamento, seguro e multas de trânsito lhe foram imputados. Por essas razões, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, art. 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 dias. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO